Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO No Processo: 0704806-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF AGRAVADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 23331247), interposto pelo SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF, contra a r. decisão de ID 82850094, proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF nos autos da ação ordinária no 0400134-13.2021.8.07.0015, que indeferiu a tutela de urgência requerida. Do que se depreende da petição inicial, em suma, o agravante pretende que seja franqueado acesso aos autos do processo SEI no 00050-00008094/2020-31, “haja vista a presença de interesse coletivo difuso em stricto sensu porquanto versa sobre a implantação de gestão compartilhada do sistema prisional em parceria com instituições de natureza jurídica privada”. Informa que tomou conhecimento por meio de notícias veiculadas na mídia que o Agravado estaria avaliando a instituição de sistema de gestão compartilhada no Sistema Prisional do DF e, por ser o Agravante entidade sindical representante dos servidores integrantes da carreira Agentes de Execução Penal, entende que a relevância do tema tratado para a categoria representada justificava o acesso às informações contidas no procedimento administrativo. Pretende “seja deferida a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela de urgência requerida na origem e, no mérito, seja provido o presente agravo para, cassando a decisão agravada, seja confirmada/deferida a tutela de urgência nos termos em que requerida na petição inicial, para que seja determinado ao Agravado que franqueie imediatamente o acesso do Agravante aos autos do processo SEI n. 00050-00008094/2020-31, e quaisquer outros que discutam a gestão compartilhada no âmbito do Sistema Prisional do Distrito Federal”. Os autos foram inicialmente distribuídos ao em. Des. João Egmont que, por meio do despacho de ID 23452483, determinou a redistribuição do feito a uma das Turmas Criminais, motivo pelo qual foram redistribuídos, aleatoriamente, a esta Relatoria. O despacho de ID 23531851 oportunizou prazo para que o agravante regularizasse a representação processual e providenciasse a instrução do recurso. As providências foram cumpridas conforme petitório de ID 23686161, acompanhado dos documentos de ID 23686163. É o relato do necessário. DECIDO. Da documentação acostada aos autos verifica-se que foi distribuída ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, no 0400134-13.2021.8.07.0015, na qual figura no polo passivo do Distrito Federal (ID 23686163, págs. 3/11). Na referida ação ordinária a providência requerida é que “seja determinado ao Réu que franqueie imediatamente o acesso do Autor aos autos do processo SEI n. 00050-00008094/2020-31, e quaisquer outros que discutam a gestão compartilhada no âmbito do Sistema Prisional do Distrito Federal”. Caso assim não se entenda, pugna pelo deferimento da tutela de urgência antecipada para que o Réu franqueie, imediatamente, o parcial acesso do Autor aos autos do processo SEI n. 00050-00008094/2020-31 e a quaisquer outros que discutam a gestão compartilhada no âmbito do Sistema Prisional do Distrito Federal, excluindo-se as informações sigilosas. Pois bem. A Lei no 11.697, de 13 de junho de 2008, Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, em seu art. 26, inciso I, dispõe acerca da competência da Vara da Fazenda Pública, in verbis: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (Grifou-se). Nada obstante, verifica-se que o d. Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão proferida em 21.01.2021 (ID 23686169, págs. 19/20), firmou sua competência para julgar a ação ordinária mencionada, pois, conforme entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 66[1], incisos VI e VII, da Lei de Execução Penal, c/c o art. 23[2] da Lei de Organização Judiciária, as decisões concernentes à execução penal, em razão de suas peculiaridades e necessidade de coesão das decisões judiciais, devem ser tomadas por juízo único, in casu, o Juízo da Execução Penal. Além disso, considerando que se trata de assunto complexo e sensível para o sistema prisional do DF, determinou a oitiva prévia da parte ré, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAPE - para depois decidir acerca do pedido de tutela antecipada de urgência. Após a manifestação da SEAPE foi proferida a decisão ora guerreada (ID 23686169, págs. 25/29), cuja parte final ora transcrevo: (...) Extraio das informações preliminares prestadas pela SEAPE que o Processo no 00050-00008094/2020-31, ao qual a parte autora pretende acesso, trata dos estudos preliminares acerca da Gestão Compartilhada e se mantém "em nível restrito" para resguardo das informações, com fundamento na mitigação do princípio da publicidade quanto aos atos de tal jaez, uma vez que estão relacionados com a segurança pública, bem como com fundamento no fato de que ainda se encontram em sua fase incipiente, ou seja, o Estado ainda está analisando a possibilidade de alterar o modo de gestão do sistema penitenciário local que poderá vir a acontecer, ou não. Além disso, em que pese a importância da parte autora, tem toda razão o Secretário da SEAPE quando afirma que "os Sindicatos, de maneira geral, não são dotados de poderes fiscalizatórios e não são parte da estrutura administrava e, como tal, não possuem direito subjetivo ao acesso de atos de planejamento e gestão alheios às atribuições institucionais da entidade".(destaquei). De fato, as atribuições do Sindicato, de tão importantes, estão resguardadas pela Lei Maior, no entanto, não há como não concluir que não lhes compete participar de atos de gestão administrativa, sobretudo quando se encontram em estágio embrionário os quais são efetivamente permeados pela discricionariedade e conveniência do Gestor Público. Além do mais, como bem ressaltado pelo Secretário da SEAPE, "na Comissão de planejamento e contratação, incumbida de continuar com as Ações sobre os Estudos de Gestão Compartilhada das Novas Unidades do Sistema Penitenciário, instituída pela PORTARIA No 74, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020, publicada no DODF no 236, de 16 de dezembro de 2020, (...) possui representantes da Carreira de Execução Penal.", portanto, não há como não concluir que há participação efetiva de profissionais integrantes da categoria profissional que a parte autora representa, nos trabalhos preliminares de que tratam os processos SEI acima mencionados (destaquei). Por fim, considerando que o Secretário da SEAPE assegurou que "a entidade sindical terá a chance de se manifestar em momento oportuno através das audiências públicas que serão realizadas futuramente, bem como participar dos debates juntamente com demais órgãos e entidades envolvidos numa possível definição do modelo a ser desenvolvido, de modo que a discussão seja ampla, transparente a fim de alcançar o melhor para satisfação do interesse público e dos integrantes da carreira", não vislumbro presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE URGÊNCIA tal como formulado. Intimem a parte autora. Citem o Distrito Federal, na pessoa do Procurador-Geral do Distrito Federal, para que apresente contestação. (ID 23686169, pág. 29). Delineada a controvérsia, adianto que é o caso de não se conhecer do presente agravo de instrumento. No âmbito do processo penal a única hipótese em que se admite a interposição de agravo de instrumento é nos processos de competência da Vara da Infância e da Juventude, conforme art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que preceitua a adoção do sistema recursal do Código de Processo Civil. Leia-se: Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei n o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil) , com as seguintes adaptações: I - os recursos serão interpostos independentemente de preparo; II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias; III - os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor; IV - (Revogado pela Lei no 12.010, de 2009) Vigência V - (Revogado pela Lei no 12.010, de 2009) Vigência VI - (Revogado pela Lei no 12.010, de 2009) Vigência VII - antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, no prazo de cinco dias; VIII - mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior instância dentro de vinte e quatro horas, independentemente de novo pedido do recorrente; se a reformar, a remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo de cinco dias, contados da intimação. Nesse sentido, dentre as competências das Turmas Criminais, definidas pelo Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, encontra-se o julgamento do recurso interposto contra decisão proferida pelo juiz da Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, in verbis: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: (...) II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; Forçoso reconhecer, portanto, que ainda que se entenda que a matéria trazida a debate é de competência criminal, o recurso de agravo de instrumento não é adequado para tal mister, motivo pelo qual NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, e o faço com fulcro no art. 932, inciso III, do NCPC, c/c art. 3o do CPP e no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimações necessárias. Brasília-DF, 8 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...) VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança; VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; [2] Art. 23. Compete ao Juiz da Vara de Execuções Penais: I – a execução das penas e das medidas de segurança e o julgamento dos respectivos incidentes; II – decidir os pedidos de unificação ou de detração das penas; III – homologar as multas aplicadas pela autoridade policial nos casos previstos em lei; IV – inspecionar os estabelecimentos prisionais e os órgãos de que trata a legislação processual penal; V – expedir as normas e procedimentos previstos no Código de Processo Penal.